Tribunal: TJMT
Processo: 1011064-74.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011064-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[OSCAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 213.215.909-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 1011064-74.2018.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: OSCAR FRANCISCO DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por

OSCAR FRANCISCO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande-MT, nos seguintes termos:
“julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, na obrigação pleiteada – fornecimento dos medicamentos Sofosbuvir, Ribavirina e Daclastavir,
por meio da Farmácia de Alto Custo,
podendo ser fornecido medicamentos genéricos com o mesmo princípio ativo, se existente
.
A continuidade do fornecimento do medicamento especificado no dispositivo desta sentença ficará condicionada à apresentação, diretamente pela parte autora a parte ré, a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a cada três meses, nos demais casos, de relatório médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e receituário médico confirmando a necessidade da manutenção do tratamento com o mesmo medicamento, discriminando-o, especificando a quantidade e a previsão do período de sua utilização.

Caso comprovada a cessação da necessidade dos medicamentos em prazo inferior a seis meses, a parte ré estará desobrigada do fornecimento. Uma vez não retirado os medicamentos por prazo superior a dois meses, a decisão perderá sua eficácia. Contudo, indefiro o pedido de aplicação de multa diária.”

É relatado na inicial que,
o requerente com 66 (sessenta e seis) anos é portador do (CID-10: B18. 2) Hepatite C Crônica
(...)Diante do quadro apresentado, o Dr. Edinaldo Zirondi CRM-MT 4618 prescreveu
a necessidade dos medicamentos RIBAVIRINA 250MG, SOFORBUVIR 400MG, E DACLASTAVIR 60MG POR 168 DIAS em caráter de URGÊNCIA, devida O RISCO DE PIORA NO QUADRO CLINICO.

Neste contexto, o requer-se
que seja deferida a TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório e liminar, postergando-se o contraditório da parte requerida, para fins de que seja fornecido os medicamentos RIBAVIRINA 250MG, SOFORBUVIR 400MG E DACLASTAVIR 60MG
POR 168 DIAS,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, podendo se valer de qualquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional, e ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT concluiu em seu parecer, disponível no ID n. 8046736, que as medicações Sofosbuvir, Ribavirina e Daclastavir são asseguradas pelo SUS por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade ESTADUAL a gestão.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID n. 8046737, deferindo a tutela provisória de urgência,
para determinar aos requeridos, que disponibilizem à parte requerente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Sofosbuvir, Ribavirina e Daclastavir, nos exatos limites encartados na prescrição médica.

Os Requeridos não cumpriram espontaneamente a determinação judicial, deste modo foi requerido bloqueio judicial nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, mas não há nos autos prova da realização do bloqueio solicitado.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8047373, requerendo a reforma da sentença,
para que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande na obrigação de fornecer os insumos pleiteados.

Oscar Francisco da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n. 8530978, manifestou-se pelo

provimento parcial do recurso, mantendo-se a responsabilidade solidária entre os demandados, porém direcionando-a ao Estado de Mato Grosso, ente com atribuição para tratamento de alta complexidade.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista que o valor da condenação/ proveito econômico obtido na causa é inferior a 100 (cem) salários mínimos, conforme determina o artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019